Tribunal: TJSP
Processo: 2308454-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo contador - Conta realizada pelo perito que se baseou naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida - Excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Intimação do devedor - Impugnação aos cálculos elaborados pelo contador - Conta realizada pelo perito que se baseou naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida - Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados.
Agravo desprovido.